Tribunal: TJDFT
Processo: 0714981-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714981-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ante a oposição de embargos declaratórios por SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS CIVIS DA ADM. DIR AUT. FUND. E TCDF, intime-se o DISTRITO FEDERAL para ofertar contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 24 de novembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora